Tribunal: TJDFT
Processo: 0738516-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0738516-76.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTES: AYRTON MACEDO PISCO; INES DE SAMPAIO PACHECO; MARISA DE GOES; ROSANE FRANCA STUCKERT e ANGELA DAS GRACAS OLIVEIRA AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por AYRTON MACEDO PISCO; INES DE SAMPAIO PACHECO; MARISA DE GOES; ROSANE FRANCA STUCKERT e ANGELA DAS GRACAS OLIVEIRA contra a decisão de ID 167972499, proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal nos autos de reintegração/manutenção de posse n. 0002443-17.1994.8.07.0016, ajuizado pela COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP. Na ocasião, o Juízo de origem rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado, nos seguintes termos: A regularização fundiária é uma alternativa posta à disposição do poder discricionário estatal, e não um direito potestativo do ocupante ilegal de imóvel público. Se o poder público não concede a regularização fundiária ao ocupante ilegal do bem do povo, a ocupação mantém o caráter de ilegal, desafiando as medidas previstas no ordenamento jurídico. Ademais, "a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada" (Constituição Federal, art. 5°, XXXVI). Portanto, ainda que a regularização fundiária fosse direito potestativo do ocupante - e reitero que não é - a lei que assim estipulasse não teria o condão de anular os efeitos de sentença transitada em julgado. A medida cautelar de bloqueio da matrícula imobiliária não invalida os efeitos da mesma matrícula; apenas impede o advento de novos registros ou averbações. Até que advenha eventual sentença invalidando e cancelando o registro, preservam-se os efeitos da matrícula imobiliária, nos exatos termos do que dispõe o art. 1.245, § 2o, do CCB. Acrescento que mesmo uma eventual sentença desconstitutiva da matrícula só opera efeitos após o trânsito em julgado, o que evidencia ainda mais a impertinência a ideia de que uma medida cautelar invalide, de per si, os efeitos da matrícula imobiliária. Em face do exposto, indefiro o pedido de id 165606405, e determino nova intimação dos executados, agora por mera publicação, para que desocupem e restituam voluntariamente o imóvel público, no prazo de quinze dias. Transcorrido o prazo, expeça-se imediatamente o mandado de remoção coercitiva, e oficie-se aos órgãos de segurança pública para o apoio à operação. (ID 167972499 dos autos originários). Inicialmente, observo que apesar das razões recursais de ID 51237687 versarem adequadamente acerca do decidido na origem, o pedido constante no item “ii” do referido documento assim consignou: ii. seja conhecido a provido o presente recurso para reformar a decisão agravada, declarar a constitucionalidade do art. 7o, inciso 10, da Lei no 5.803, de 2017, e do art. 16 do Decreto no 43.154, de 2022, e reconhecer a ocorrência de fatos supervenientes de que tratam art. 525, inciso VII, combinado com o art. 536, § 4o, do CPC, para: [...] Saliento que, mesmo descrevendo nas razões recursais que “A decisão agravada declarou, ainda sem o dizer expressamente, a inconstitucionalidade do art. 7o, inciso 10, da Lei no 5.803, de 2017, e do art. 16 do Decreto no 43.154, de 2022”, não verifico na decisão agravada, em princípio, qualquer exercício de controle difuso de constitucionalidade, que é aquele exercido por todo órgão judicial dentro de sua competência, possibilitando que o juiz deixe de aplicar lei que, no caso concreto, revele conteúdo incompatível com a regra constitucional. Dessa forma, verifico que o pedido de provimento recursal quando da avaliação do mérito, que serve como parâmetro para toda a análise do agravo de instrumento, aparentemente não guarda relação com a questão decidida em 1o Grau, em possível supressão de instância, vedada pelos princípios do devido processo legal, do juiz natural e do duplo grau de jurisdição e também em desrespeito ao princípio da dialeticidade. Pelo exposto, antes da devida análise dos pressupostos de admissibilidade do recurso, intimem-se os agravantes para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Transcorrido o prazo ou juntada a manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 26 de setembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator